Tribunal: TJSP
Processo: 1003068-20.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Apelação contra sentença que julgou improcedente ação buscando autorização para abate de javali – Pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei no 14.784, de 28 de junho de 2018 – Sentença de improcedência da ação sob o fundamento de que a parte não indicou caso concreto a justificar o pedido e diante da impossibilidade de o controle ser feito de forma abstrata – Decisão acertada –

Ementa:
Apelação contra sentença que julgou improcedente ação buscando autorização para abate de javali – Pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei no 14.784, de 28 de junho de 2018 – Sentença de improcedência da ação sob o fundamento de que a parte não indicou caso concreto a justificar o pedido e diante da impossibilidade de o controle ser feito de forma abstrata – Decisão acertada – Controle das lei que se justifica somente frente ao prejuízo causado diretamente à parte – Ausência da indicação da causa que possibilita seja feito o abate pelo autor, sem a devida autorização do órgão competente e pelas autoridades governamentais – Sentença mantida – Recurso improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003068-20.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante
MARCELO BARBANTE, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E PAULO AYROSA.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003068-20.2019.8.26.0019
2
Voto no 34585
Apelação no 1003068-20.2019.8.26.0019
Comarca de Americana
Apelante: MARCELO BARBANTE
Apelado: ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de Direito: Gilberto Vasconcelos Pereira Neto
Apelação contra sentença que julgou improcedente ação buscando autorização para abate de
javali Pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei no 14.784, de 28 de junho de
2018 Sentença de improcedência da ação sob o fundamento de que a parte não indicou caso
concreto a justificar o pedido e diante da impossibilidade de o controle ser feito de forma
abstrata Decisão acertada Controle das lei que se justifica somente frente ao prejuízo
causado diretamente à parte Ausência da indicação da causa que possibilita seja feito o
abate pelo autor, sem a devida autorização do órgão competente e pelas autoridades
governamentais Sentença mantida Recurso improvido
Vistos.
1:- MARCELO BARBANTE, qualificado nos autos, ajuizou a presente
ação ordinária em face do ESTADO DE SÃO PAULO, pedindo autorização para a
caça de javalis. Adota-se o relatório da r. sentença de fls. 162/165 e acrescenta-se que
a ação foi julgada improcedente. Apela o autor insistindo no cabimento do pedido,
diante da inconstitucionalidade da Lei 17.784/2018 e da nocividade que o animal
provoca. O recurso foi respondido e nesta instância a Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 217/222).
É o relatório.
2:- O propósito da ação é o de reconhecer a inconstitucionalidade da Lei no
6.784, de 28 de junho de 2018 e obter, assim, autorização para abate do javali.
A r. sentença inicialmente justificou as duas formas de controle de
constitucionalidade das leis e depois concluiu que apenas o pedido de
inconstitucionalidade, como feito na inicial, não serve ao pedido, pois em nenhum
momento a parte indica qual é a ituação de fato que a prejudica e que justificaria a
concessão da licença de forma indiscriminada.
A decisão está correta.
Realmente o pedido, na forma como foi feito, propõe um licença desmedida
e sem critérios de abate, sem sequer indicar local ou razão consistente, limitando-se a
contradizer o que a legislação restringiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003068-20.2019.8.26.0019
3
Como registrou a decisão:
“De forma genérica, a parte autora simplesmente pede para que a referida Lei
Estadual n. 16.784/2018, seja declarada inconstitucional, com vistas a ter a
permissão de caça de espécie animal chamada Javali ("Sus Scrofa"), que
denomina de espécie invasora.
Entretanto, em nenhum momento indica qual é a situação de fato, que o
prejudica diretamente, que justificaria essa licença para caça. Não indica sequer
qual é a propriedade que esta espécie de animal estaria invadindo e o
prejudicando diretamente.
Pretende simplesmente uma licença genérica, para caçar essa espécie animal em
qualquer lugar do Estado de São Paulo. Lembro que a caça de animais
pressupõe o uso de armas de fogo, que por sua vez pressupõe a posse autorizada
e controlada, além de que a atividade de caça também tenha de ser
expressamente autorizada.
Para finalizar, importante ressaltar que o controle de infestações por pragas ou
animais exóticos, não precisa se dar necessariamente por meio de caça. Existem
vários outros métodos que podem ser utilizados, a indicar que o pedido fundado
na liberação da caça é manifestamente improcedente.”
O controle de que cuida a lei não precisa ser feito necessariamente pela
caça.
A Procuradoria de Justiça trouxe à questionamento a recente decisão do
Supremo Tribunal Federal que na ADI 5977, ajustou o art. 1o da LE
16.784/18,declarando-o parcialmente nulo, sem redução do texto, com o fim de
excluir de sua incidência a coleta de animais nocivos por pessoas físicas ou jurídicas,
mediante licença da autoridade competente, e daquelas destinadas a fins científicos,
previstas respectivamente no art. 3° § 2o, e art. 14, ambos da Lei n° 5.197/1967.
Como se constata o STF julgou parcialmente procedente a ação para
permitir, no Estado de São Paulo, as modalidades conhecidas como caça de controle e
caça científica. Por maioria de votos, o colegiado declarou a nulidade parcial do artigo
1o e a inconstitucionalidade do artigo 3o da Lei estadual 16.784/2018, excluindo de
sua incidência a coleta de animais nocivos e a coleta destinada a fins científicos,
hipóteses já previstas na Lei Nacional de Proteção à Fauna (Lei 5.197/1967).
Outrossim, nas palavras da Procuradoria de Justiça:
“Ora, ainda que, doravante, por força do julgamento da ADI 5977, haja a
possibilidade da “coleta de animais nocivos”, a depender de licença da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003068-20.2019.8.26.0019
4
autoridade competente, isso não autoriza a caça indiscriminada, porque é
exatamente isso que encontramos nestes autos.
No caso, o apelante não aponta um fato concreto que venha em seu desfavor e
que fundamente o seu pedido. Não descreve situação de risco ou dano, uma
situação de nocividade e nem mesmo alude a eventual negativa da autoridade
competente à concessão de licença para “coleta”. A autorização deve ser
motivada pela demonstração do perigo concreto ou iminente e especificando a
área abrangida, as espécies nocivas e a duração da atividade destruidora.”
Em suma, o controle pode ser feito, inclusive pelo autor, como cidadão, mas
não cabe nesta ação ao Judiciário se sobrepor ao órgão ambiental e autorizar o pedido
na forma como foi feito e sem a indicação de caso concreto.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorando-se a verba
honorária para R$ 6.000,00 (mantida a suspensão da cobrança pela gratuidade).
MIGUEL PETRONI NETO
Relator